Tribunal: TJPA
Processo: 0013698-59.2018.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. EXACERBAÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA. 1. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.2. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013698-59.2018.814.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA (1º Vara Criminal)
APELANTES EDIMAR FRAZÃO SILVA, DELROCHE BRITO DE SOUSA E ALDAIR

FERREIRA
(Larissa Machado Silva - Defensora Pública
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
2
. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de março a 04.de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:
1.

Recorrentes
EDMAR FRAZÃO SILVA E DELROCHE BRITO DE SOUSA
às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pagamento de 14 (quatorze) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, respectivamente;
2.

Recorrente
ALDAIR FERREIRA
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e, pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal,

Noticia a exordial acusatória que, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 22h00min, policiais militares se encontravam se encontravam realizando ronda ostensiva pela Avenida Liberdade, Bairro da Paz, ocasião em que o Sr. Jefferson Soares Souza, relatou aos militares que tinha sido vítima de assalto cometido por três meliantes.

A vítima alegou que se encontrava aguardando o ônibus na parada para ir ao trabalho que começava a 00h00, em Carajás, quando os três acusados lhe abordaram, sendo que Edmar fez menção de que portava uma arma de fogo, lhe subtraindo seu relógio de pulso, enquanto Aldair puxou sua mochila, e o increpado Delroche ficou dando cobertura aos dois comparsas.

Avisados pela vítima, os policiais militares passaram a diligenciar pela área, onde o ofendido identificou os assaltantes na Rua Lauro Corona, bairro da Paz, onde foi encontrado em poder dos meliantes, a mochila e o relógio de propriedade da vítima.

Pelos fatos acima narrados, os acusados foram denunciados como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrado
a quo
julgada totalmente procedente a denúncia para condenar os acusados pelo crime ao norte tipificado.

Irresignado com o referido
decisum
, os apelantes recorreram desta com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentar suas razões.

Nas suas razões recursais, a defesa dos recorrentes pugna pela reforma da pena-base, para que esta fique em seu patamar mínimo legal, haja vista que a circunstância judicial das circunstâncias do crime fora erroneamente valorada negativamente pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões (fls. 158/160), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado às fls. 118/124, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Segundo os apelantes, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora apenas uma circunstância judicial, impugnando os recorrentes o vetor relacionado
as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa em desfavor dos acusados
EDMAR FRAZÃO SILVA e DELROCHE BRITO DE SOUSA,
e de,

05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa pelo mesmo delito ao norte citado, em face do apelante
ALDAIR

FERREIRA.
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...)
Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que os recorrentes praticaram o delito próximo de meia noite, ocasião em que a vítima estava na parada de ônibus aguardando o transporte para se deslocar para seu trabalho em Carajás, haja vista que seu turno iria começar exatamente à 00h00, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que acredito ter agido corretamente, tendo em vista que o juízo de primeiro grau aumentou a pena-base em relação aos acusados Edmar e Delroche em apenas 06 (seis) meses e, em relação ao apelante Aldair, se afastou do mínimo legal em apenas 11 (onze) meses, haja vista que a pena mínima cominada ao delito de roubo qualificado é 04 (quatro) anos de reclusão..

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente a circunstâncias judicial, fixou escorreitamente a pena-base nos moldes ao norte mencionados.

Dessa forma, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator